Tribunal: TJDFT
Processo: 0720474-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. APURAÇÃO DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E DA EFETIVA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exegese do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil (CC/2002) é a de que a verba alimentícia se guiará pelo binômio necessidade-possibilidade, respectivamente, do alimentando e do alimentante. A lei já indica, por sua clara redação, a imperiosidade da dilação probatória, a fim de averiguar as reais condições de ambos para, ao final, fixar os alimentos.
2. O estabelecimento do contraditório é instrumento imprescindível à verificação do equilíbrio do binômio possibilidade/necessidade para adequada fixação da obrigação alimentícia.
3. Recurso não provido.